Tribunal: TJDFT
Processo: 0715928-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. "Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos" (AgRg no REsp 1280274/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 30/6/2015).
2. Segundo a Lei n.o 8.245/1991, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, incumbe ao locador o pagamento das despesas extraordinárias de condomínio.
3. Aplica-se ao caso em julgamento o disposto no artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil, na medida em que, a despeito de a pretensão autoral ter sido parcialmente acolhida, a hipótese requer a devida equalização percentual entre os ganhos e perdas, fato que configura a sucumbência recíproca, mas não proporcional, entre demandantes e demandado.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.